Tribunal: TJSP
Processo: 0012016-50.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0012016-50.2012.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu,
em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012016-50.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU VOTO No 14122 - 2/3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0012016-50.2012.8.26.0362
Comarca: MOGI GUAÇU
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Marco Antônio Delatorre Barbosa
Magistrada Sentenciante: Dra Bruna Marchese e Silva
VOTO no 14122
PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO E RESTRITO. Recurso Ministerial que
pretende modificação da prestação pecuniária substitutiva pela de serviços à comunidade.
Inviabilidade. Suficiência daquela, mormente porque já
fixado, sem irresignação, o regime aberto em caso de
descumprimento.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Mogi
Guaçu, que condenou MARCO ANTÔNIO DELATORRE
BARBOSA às penas de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso -
“(...) substituída a pena privativa de liberdade do acusado por duas penas
restritivas de direito, cada uma delas consistentes em uma prestação pecuniária
equivalente a um (01) salário mínimo cada, totalizando-se, pois, o pagamento de
dois (02) salários mínimos, que deverão ser depositados em favor de instituição
pública ou de caráter público com fins sociais, a ser especificada pelo Juízo das
Execuções Penais” -, como incurso na Lei no 10.826/03, art. 16, caput,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012016-50.2012.8.26.0362 MOGI-GUAÇU VOTO No 14122 - 3/3
em regime aberto, admitido recurso em liberdade, pretendendo,
unicamente, a alteração da prestação pecuniária substitutiva para de
serviços à comunidade.

Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelado, aos 3/2/12, na Av.
Oscar Martini, Água Parada, Mogi Guaçu, possuía, tinha em depósito
e transportava, 16 cartuchos com a inscrição CBC, .38, sete cartuchos
com a inscrição CBC e dois cartuchos com a inscrição CBC .45
AUTO, munições de uso permitido e restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prova de inculpação coesa, composta pela parcial
admissão do Apelado, depoimentos das testemunhas Davi e Juliano e
pelo testigo do Guarda Municipal Adnilson, a absolvição, realmente,
era meta inalcançável, tanto que a Defesa sequer apelou.
Quanto à matéria devolvida, em se tratando de
primário e sem antecedentes, mostrou-se suficiente as duas
pecuniárias, não se constando motivo para a pretendida prestação de
serviços comunitários, até porque já fixado o regime aberto em caso de
descumprimento sem qualquer irresignação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica